Tribunal: CARF
Processo: 10480.732677/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732677/2015-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.965 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de fevereiro de 2022
Recorrente
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de oposição de embargos de declaração, levando à premissa
equivocada de interposição de recurso especial, resulta no não conhecimento
da respectiva peça processual no âmbito da CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte Pernod Ricard (fls. 2.235) interposto
em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-002.738 (fls. 2.204), pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara, na sessão de 20 de fevereiro de 2018, que não conheceu do recurso voluntário em
relação à exigência de CSLL, por força da submissão da matéria ao Poder Judiciário e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento. (Fernando participou do julgamento)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732677/2015-01
Fl. 2387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

Trata o processo de autos de infração de IRPJ e CSLL decorrentes de glosas de
despesas de Juros Sobre o Capital Próprio acima do limite de dedutibilidade, não adicionadas no
cálculo dos tributos devidos nos anos-calendário de 2010 e 2011. Há também uma infração
decorrente de falta de qualquer declaração e pagamento de CSLL nos anos-calendário de 2010,
2011 e 2012, visto que não foram encontradas informações sobre a contribuição em DCTF ou
mesmo pagamento via DARF.
Com a ciência das infrações, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.859),
alegando, em síntese, que:
a) Obteve, em seu favor, provimento judicial transitado em julgado em 1993, que
lhe garantiu o "direito das autoras de não recolherem a contribuição social de
8% sobre o lucro das pessoas jurídicas”.
b) Em relação ao JCP, afirmou ter respeitado os limites da legislação e que a
fiscalização desconsiderou a informação de que o JCP também foi pago com
base no patrimônio líquido dos anos anteriores, e não apenas em função do
patrimônio líquido relativo ao ano do pagamento.
Em 10 de março de 2017, a 1a Turma da DRJ São Paulo considerou improcedente
a impugnação, firme nas premissas de que (i) cabe à administração tributária aplicar a lei
tributária em vigor, (ii) ao apreciar a ADI no 15, o STF afastou a força de coisa julgada
eventualmente formada sobre a inconstitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988 e (iii) o não
pagamento de JCP de acordo com o regime de competência implica renúncia ao benefício
concedido pela lei.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
2.116), em que basicamente reiterou os argumentos da impugnação.
Em 20 de fevereiro de 2018, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, no Acórdão n.
1301-002.738, prolatado por unanimidade de votos, não conheceu a matéria relativa à CSLL,
dada a sua submissão Poder Judiciário e, no que tange aos juros sobre capital próprio, negou
provimento ao recurso voluntário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE
DEDUTIBILIDADE EM ANOS POSTERIORES.
O pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio JCP é faculdade concedida pela
lei para ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real ou em anos
posteriores. O não exercício da mencionada faculdade não configura renúncia ao
benefício concedido na lei, ou seja, não enseja a preclusão temporal que impediria seu
aproveitamento em períodos de apuração de lucro real posteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. SUMULA CARF 02.
Fl. 2388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível
administrativo, não se afasta a aplicação de Lei, não se declara a sua
inconstitucionalidade. Entendimento já consolidado, inclusive, no enunciado no 02 da
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF.
Cientificado do acórdão supra, o contribuinte apresentou recurso especial (fls.
2.235), alegando, em síntese, que:
- A legislação federal não prevê qualquer limitação temporal para que a distribuição de
JCP seja realizada;
- Os valores de JCP calculados em relação às contas de patrimônio líquido de períodos
anteriores podem ser pagos e deduzidos, de forma cumulativa, em ano posterior, desde
que o valor pago em tal ano posterior não exceda 50% do lucro do exercício relativo ao
ano do pagamento ou 50% das contas de lucros acumulados e reservas de lucros
relativas ao ano do pagamento.
O recurso especial do contribuinte foi objeto do despacho de admissibilidade de
fls. 2.361, que lhe deu seguimento (paradigmas apresentados: 107-08.941 -Caso EIDAI –
questão versa sobre IRPJ, mas o debate é genérico em torno do disposto na Lei 9.249/1995 - e
101-96.751 – Caso CSN – IRPJ e CSLL).
A Fazenda Nacional teve ciência das decisões e apresentou contrarrazões ao
recurso especial do contribuinte, pugnando, em síntese, pela impossibilidade de dedução em
exercícios posteriores, por ofensa ao regime de competência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 2.362 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao debate
acerca da possibilidade de consideração, para fins de cálculo dos JCP, de valores relativos a
períodos anteriores àquele em que houve a apuração e distribuição.
Como não houve questionamento da Fazenda Nacional só retornei à análise do
conhecimento, em face do pedido de vista formulado em sessão de julgamento, no qual
verifiquei, assim como expressou a i. Conselheira Edeli Pereira Bessa em sua declaração de voto,
que o recurso não deveria ser conhecido. Senão vejamos:
Fl. 2389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

Conclui-se do que consta no voto condutor do julgado que os juros não poderiam
ficar limitados à variação da TJLP sobre o patrimônio líquido do período no qual os juros foram
deliberados.
Porém, apesar disso, a acusação fiscal foi validada sob a premissa de que no ano
de 2010, em que se efetivou a distribuição, tal limite não foi respeitado, razão pela qual tal
distribuição não poderia ser realizada.
O Colegiado a quo, assim, vislumbrou a inobservância de outro limite, que não a
variação da TJLP sobre o Patrimônio Líquido do período de deliberação dos juros, para
indedutibilidade dos valores glosados.
Assim, apesar da expressa discordância do voto condutor do acórdão recorrido em
relação à limitação do cálculo dos juros com base nos valores de patrimônio líquido e variação
da TJLP de anos anteriores ao ano da efetiva deliberação, o contribuinte, sem opor os
necessários embargos de declaração para esclarecimento da obscuridade ou, até, da omissão
quanto ao outro limite que teria sido inobservado para fundamentar a negativa de provimento ao
recurso voluntário, pretendeu suscitar a divergência jurisprudencial mediante a apresentação de
paradigmas que são convergentes com o voto condutor do acórdão recorrido.
Neste sentido, e tomando por base os fundamentos da declaração de voto em
anexo, apresentada pela i. Conselheira Edeli, não conheço do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 2390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

O Colegiado a quo decidiu, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário da Contribuinte na parte em que questionava a limitação imposta à dedução,
na base de cálculo da CSLL, dos juros sobre capital próprio deliberados nos anos-calendário
2010 e 2011. O voto condutor do acórdão recorrido traz expresso que:
Segundo a Lei n° 9.249/1995, portanto, os juros sobre capital próprio ("JsCP") serão
dedutíveis no momento em que pagos ou creditados ao acionista (art. 9°, caput). O
mesmo dispositivo legal estabeleceu que estes JsCP seriam calculados sobre contas do
patrimônio líquido, limitados à variação pro rata dia da TJLP (art. 9°, caput, in fine). E
ainda limitou os juros ao valor de 50% de lucros acumulados ou das reservas de lucros
(art. 9°, §1°).
A remuneração de capital dos sócios, por meio de JsCP, é faculdade relacionada à
liberdade do exercício da atividade econômica. E apenas com o pagamento ou crédito
aos sócios após assembléia que delibere a esse respeito surge a despesa correspondente
a estes JsCP.
A inexistência de norma tributária que restrinja o pagamento de juros sobre capital
próprio com base em patrimônio líquido de anos anteriores reafirma a liberdade das
pessoas jurídicas de deliberar a esse respeito, com a dedução de tais valores na forma
autorizada pelo artigo 9°, acima colacionado. Assim, só quando os JsCP forem
deliberados e pagos (ou creditados) aos acionistas será possível a dedutibilidade, na
forma expressa pelo artigo 9°, acima reproduzido.
No caso destes autos, houve efetiva deliberação e pagamento dos juros sobre o capital
próprio, reputando-se, em tal momento, a possibilidade de sua dedução, mesmo que
relacionando-se aos anos anteriores.
No entanto, verifica-se que apesar de em 2006 haver limite para dedutibilidade dos
mesmos conforme ditames legais, no ano de 2010, em que se efetivou a distribuição, tal
limite não foi respeitado, razão pelo qual entendo que a Recorrente não poderia tê-la
realizado.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário em relação a esta
infração.
Embora consignando que a inexistência de norma tributária que restrinja o
pagamento de juros sobre capital próprio com base em patrimônio líquido de anos anteriores
reafirma a liberdade das pessoas jurídicas de deliberar a esse respeito, negou-se provimento ao
recurso voluntário sob a premissa de que não foi respeitado limite de dedutibilidade quando
distribuídos os juros. Ocorre que o limite de dedutibilidade que a autoridade fiscal afirmou como
ultrapassado foi aquele correspondente à variação da TJLP sobre o Patrimônio Líquido do
período:
 Em 2010, como o Patrimônio Líquido totalizava R$ 250.041.290,52, os
juros corresponderiam a R$ 16.802.477,43 e, assim, do total distribuído de
R$ 20.000.000,00, a parcela de R$ 3.197.522.57 foi considerada
indedutível, admitindo-se a dedutibilidade de R$ 16.802.477,43, apesar de
os “Lucros Acum. e/ou Saldo à Disp. Assembleia” representar R$
4.025.388,40, possivelmente tendo em conta Reservas de Lucros
existentes nas parcelas de R$ 173.930.877,50 e R$ 67.738.072,97; e
 Em 2011, como o Patrimônio Líquido totalizava R$ 274.836.568,48, os
juros corresponderiam a R$ 16.490.194,11 e, assim, do total distribuído de
Fl. 2391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

R$ 40.000.000,00, a parcela de R$ 23.509.805,89 foi considerada
indedutível, admitindo-se a dedutibilidade de R$ 16.490.194,11, diante de
“Lucros Acum. e/ou Saldo à Disp. Assembleia” no valor de R$
118.574.105,32, além de Reservas de Lucros de R$ 47.983.747,34 e R$
75.466.658,71.
Esse é o conteúdo dos quadros elaborados pela autoridade lançadora e
reproduzidos no relatório do acórdão recorrido:

Fl. 2392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

Do contido no voto condutor do julgado impõe-se concluir que os juros não
poderiam ficar limitados à variação da TJLP sobre o patrimônio líquido do período no qual os
juros foram deliberados. Apesar disso, a acusação fiscal foi validada sob a premissa de que no
ano de 2010, em que se efetivou a distribuição, tal limite não foi respeitado, razão pela qual tal
distribuição não poderia ser realizada.
O Colegiado a quo, assim, vislumbrou a inobservância de outro limite, que não a
variação da TJLP sobre o Patrimônio Líquido do período de deliberação dos juros, para
indedutibilidade dos valores glosados. A ementa do acórdão recorrido, inclusive, traz
consignado, no mesmo sentido da ressalva inicial, que:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE
DEDUTIBILIDADE EM ANOS POSTERIORES.
O pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP é faculdade concedida
pela lei para ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real ou em anos
posteriores. O não exercício da mencionada faculdade não configura renúncia ao
benefício concedido na lei, ou seja, não enseja a preclusão temporal que impediria seu
aproveitamento em períodos de apuração de lucro real posteriores.
O recurso especial da Contribuinte, por sua vez, partiu da premissa que o
Colegiado a quo concluiu que o limite de dedutibilidade do ano em que houve a distribuição não
foi respeitado, antes relatando que:
Conforme acima mencionado, o lançamento de ofício considerou que a Recorrente, nos
anos-calendário de 2010 e 2011, distribuiu JCP a seus sócios, deduzindo tais valores do
lucro líquido desses anos em valor supostamente superior ao limite estabelecido pelo
artigo 9o da Lei no 9.249/1995. Os valores de JCP distribuídos pela Recorrente nos anos
de 2010 e 2011 referiam-se aos montantes calculados de acordo com as contas de
patrimônio líquido e a variação da TJLP de anos anteriores, porém respeitados os
limites (50% do lucro do exercício ou dos lucros acumulados) dos anos em que
deliberada a distribuição, ou seja, de 2010 e 2011.
Fl. 2393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

Entendeu a Fiscalização, em sua interpretação do artigo 9o da Lei no 9.249/1995, que a
Recorrente deveria ter observado os limites considerando os valores das contas do
patrimônio líquido dos mesmos anos de 2010 e 2011, e não dos mencionados anos
anteriores. Em outras palavras, o lançamento originário entendeu que, em suposta
obediência ao princípio da competência dos exercícios, não poderia a Recorrente, em
2010 e 2011, considerar como dedutíveis do lucro líquido desses anos valores
distribuídos a título de JCP que excedessem a variação da TJLP sobre o valor do
patrimônio líquido de cada um desses anos. A decisão de primeira instância
administrativa confirmou o lançamento.
Após a interposição do Recurso Voluntário pela Recorrente, através do qual essa
evidenciou a possibilidade de distribuição de JCP relativo a anos anteriores (ou seja,
considerando a variação da TJLP sobre as contas de patrimônio líquido de cada um dos
anos anteriores), desde que observado o limite (50% do lucro do exercício ou dos lucros
acumulados) dos anos em que deliberados e distribuídos os JCP, os Srs. Conselheiros da
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, acompanhando
o voto da Relatora Dra. Bianca Felícia Rothschild, concluíram que o limite de
dedutibilidade do ano em que houve a distribuição não foi respeitado.
O presente Recurso Especial, portanto, visa a demonstrar a existência de divergência
jurisprudencial nesse órgão julgador administrativo quanto à interpretação dada aos
limites de dedutibilidade de JCP previstos no artigo 9o da Lei no 9.249/1995,
especialmente na hipótese de distribuição de JCP calculados com base nos valores de
patrimônio líquido e variação da TJLP de anos anteriores ao ano da efetiva deliberação
quanto à distribuição e do crédito/pagamento dos JCP em si.
Assim, apesar da expressa discordância do voto condutor do acórdão recorrido em
relação à limitação do cálculo dos juros com base nos valores de patrimônio líquido e variação
da TJLP de anos anteriores ao ano da efetiva deliberação, a Contribuinte, sem opor os
necessários embargos de declaração para esclarecimento da obscuridade ou, até, da omissão
quanto ao outro limite que teria sido inobservado para fundamentar a negativa de provimento ao
recurso voluntário, pretendeu erigir divergência jurisprudencial mediante a apresentação de
paradigmas que são convergentes com o voto condutor do acórdão recorrido.
Note-se que a Contribuinte também não compreendeu os fundamentos do acórdão
recorrido, mas assim consignou em seu recurso especial:
O v. acórdão recorrido, embora tenha, em teoria, reconhecido a possibilidade de
dedução de JCP (relativos a período anterior) no momento em se efetiva sua
distribuição, negou provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente, entendendo que o
limite previsto no artigo 9o da Lei no 9.249/95 que deve ser respeitado é aquele do ano
em que ocorre a distribuição. Tanto é assim que o voto da Conselheira Relatora
literalmente afirma que “no ano de 2010, em que se efetivou a distribuição, tal limite
não foi respeitado, razão pela qual entendo que a Recorrente não poderia tê-la
[dedutibilidade] realizado.
Reproduzimos abaixo o texto do voto:
[...]
Assim, na prática, a Relatora simplesmente concordou com as conclusões do próprio
lançamento, que limitaram os valores de JCP que poderiam ser distribuídos e deduzidos
do lucro líquido, em 2010 e 2011, ao valor das contas de patrimônio líquido e variação
da TJLP, também de 2010 e 2011 respectivamente, ignorando, portanto, os valores de
JCP calculados sobre as contas de patrimônio líquido dos anos anteriores, esses sim
distribuídos em 2010 e 2011.
Fl. 2394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

E, sob esta premissa fática, afirmou o dissídio jurisprudencial em face do
paradigma no 107-08.941, nos seguintes termos:
No referido paradigma, a discussão sobre o tema se refere à possibilidade de se efetuar a
distribuição em 1999 (e respectiva dedutibilidade) de JCP referente às contas de
patrimônio líquido existentes em anos anteriores, no caso, nos anos de 1996, 1997 e
1998. Ao contrário do que restou decidido no acórdão recorrido, a Câmara Julgadora
reconheceu a possibilidade de pagamento JCP apurados em períodos anteriores e de
forma acumulada quando se afirmou que “Assim, no decorrer do ano-base de 1999,
poderia a empresa deliberar o pagamento de juros com base na TJLP, calculados sobre o
PL e suas variações desde o período de 1996, observando-se, entretanto, que as
mutações verificadas ao longo dos períodos-base posteriores (distribuição de
dividendos, capitalizações etc...) devem ser levadas em consideração”.
Na linha adotada pela Recorrente, o acórdão paradigmático também afirma que “não há
obstáculo de cunho legal que impeça o crédito ou pagamento de juros sobre o capital
próprio a qualquer momento e de forma cumulativa, ou seja correspondente a mais de
um exercício.”
Assim, por óbvio, que esse acórdão paradigma, diferentemente do lançamento objeto
do presente processo, não leva em consideração para o cálculo dos JCP as contas de
patrimônio líquido apenas do ano de distribuição, mas cumuladamente, as contas de
patrimônio líquido dos anos anteriores ainda não objeto de distribuição, correspondentes
a mais de um exercício. Divergência mais gritante não pode existir!
[...]
O acórdão é muito claro ao diferenciar os dois critérios/limites para o cálculo da despesa
dedutível a título de JCP:
• PL do ano-calendário a que se refere o JCP é usado para calcular a base de cálculo da
despesa dedutível;
• Dedutibilidade dessa despesa só ocorrer no ano-calendário do efetivo pagamento ou
crédito aos sócios;
• O segundo limite a se considerar são os valores de lucros do exercício, lucros
acumulados e reserva de lucros do ano-calendário da distribuição ou crédito aos sócios.
Esse foi exatamente o critério adotado pela Recorrente, divergindo, portanto, da
conclusão do acórdão recorrido.
[...]
No caso relativo ao acórdão paradigma, o contribuinte não respeitara esse limite (50%
do lucro do exercício ou dos lucros acumulados e reserva de lucros) do ano do
pagamento dos JCP. Mas, no presente caso, a Recorrente obedeceu exatamente ao
raciocínio do acórdão paradigma, de forma a não restar dúvidas que tal acórdão se
aplica ao caso e representa a divergência com o r. acórdão recorrido que, discordando
do procedimento adotado pela Recorrente, negou provimento ao seu Recurso Voluntário
e manteve o lançamento. (negrejou-se)
De fato, o primeiro paradigma decidiu diferentemente do lançamento objeto do
presente processo, mas seu fundamento não se distingue daquele expresso no acórdão recorrido.
Seria precisamente esta demonstração de que a Contribuinte observou os demais critérios/limites
para cálculo da despesa que deveria ter sido afirmado em embargos de declaração para
esclarecimento de qual limite se entendeu como inobservado, na medida em que admitida a
variação da TJLP sobre o patrimônio líquido de períodos anteriores ao da deliberação dos juros.
Fl. 2395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

Sem esta integração, admitir a divergência na forma posta imporia a este Colegiado o reexame
de provas e dos contornos da acusação fiscal para restringir os óbices à dedutibilidade à matéria
abordada pela Contribuinte em seu recurso especial.
Esta Conselheira tem dirigido seu entendimento em afirmar a existência de
dissídios jurisprudenciais a partir da análise de decisão de diferentes Colegiados do CARF, e não
necessariamente dos votos condutores dos julgados comparados. Assim, se os casos comparados
apresentam dessemelhanças fáticas que poderiam afetar a decisão da matéria, não basta a
constatação de que alguma passagem do voto condutor do paradigma, isoladamente, reformaria o
entendimento expresso no acórdão recorrido. A decisão do Colegiado que proferiu o paradigma
é aferida a partir do contexto fático analisado em conjunto com os fundamentos do voto
condutor do julgado.
Ocorre que o caso presente se diferencia dos antes analisados, na medida em que
os casos comparados apresentam similitude fática, mas a decisão do Colegiado a quo foi
expressa a partir de premissa fática talvez distinta do caso concreto, uma vez que não foi
determinado qual limite deixou de ser observado, depois de se divergir da aplicação do limite,
cuja discordância a Contribuinte pretende ver reafirmada com a apresentação de paradigmas
convergentes, neste ponto, com o acórdão recorrido. Neste contexto, indispensáveis eram os
embargos de declaração para correção do vício, minimamente de obscuridade, com vistas à
integração de esclarecimento da premissa fática que orientou a conclusão do voto condutor do
acórdão recorrido.
O segundo paradigma (no 101-96.750) também é referido como concordante com
o procedimento adotado pela Recorrente, e não como discordante do acórdão recorrido. Veja-se:
O acórdão concluiu que pode o contribuinte pagar em períodos futuros o valor de JCP
apurado em períodos pretéritos, pois os JCP constituem uma remuneração dos
acionistas em razão dos investimentos realizados na sociedade pagadora dos juros
No caso relativo a esse acórdão paradigma, o contribuinte distribuíra e deduzira em
2001 valores de JCP de anos anteriores, 1996 a 1999. Como no presente caso, a
empresa “armazenava” saldo de JCP, controlando via Lalur, para serem pagos em
períodos futuros quando dispusesse de caixa e pudesse deduzi-los.
Assim, concordou o acórdão paradigma com o cálculo de JCP feito pelo contribuinte,
considerando as contas de patrimônio líquido e variação da TJLP de cada um dos anos
anteriores (1996, 1997, 1998 e 1999), controlados via Lalur, pagos acumuladamente em
2001, respeitado o limite de 50% das reservas de lucro de 2001. E esse também foi o
procedimento adotado pela ora Recorrente, do qual discordou o acórdão recorrido ao
entender que o limite não foi respeitado pela Recorrente no ano de 2010. Uma simples
tabela (que a Recorrente já juntou em seu Recurso Voluntário e novamente juntará em
suas razões de mérito a seguir, e que resume as informações constantes de sua
documentação fiscal e contábil já juntadas aos autos e não contestadas em momento
algum pela Recorrida) demonstra de maneira muito fácil e didática que a Recorrente
observou os limites e critérios trazidos pelo acórdão paradigma.
No mesmo sentido do primeiro e segundo acórdãos paradigmáticos acima reproduzidos
e cotejados analiticamente, a Recorrente destaca também para fins argumentativos os
ACÓRDÃOS PARADIGMAS 3 E 4, de idêntica interpretação dos anteriores,
corroborando o procedimento adotado pela Recorrente:
[...] (negrejou-se)
Fl. 2396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

Esta Conselheira assim se manifestou acerca do conhecimento de recurso especial
interposto contra outro acórdão no qual a premissa fática adotada pelo Colegiado a quo
distinguia-se daquela firmada na acusação fiscal. E, neste sentido, assim orientou seu voto
condutor do conhecimento no Acórdão no 9101-005.3631:
Inicialmente registre-se que a divergência jurisprudencial não demanda identidade entre
os casos comparados, mas apenas similitude, ou seja, que eles não se distingam em
ponto substancial, determinante para aplicação da legislação tributária de regência.
Estabelecido este alinhamento, a solução do dissídio jurisprudencial poderá se dar sem
reexame de provas, ou seja, com base, apenas, nos referenciais fáticos já estabelecidos
no acórdão recorrido.
No presente caso, o agravamento da penalidade foi aplicado sobre créditos tributários
decorrentes da falta de comprovação da origem de depósitos bancários, bem como sobre
as exigências referentes às demais receitas omitidas, ambos em virtude do não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de Intimação para prestar
esclarecimentos ao Termo de Intimação no 3. A autoridade fiscal assim relata esta
exigência;
Mais uma oportunidade de comprovação da origem dos depósitos recebidos em
sua conta corrente foi dada a ADEM Assessoria Ltda ao ser intimado, por
intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 3, lavrado em 01/03/2011, a
comprovar o vínculo entre os documentos apresentados e os depósitos recebidos
em sua conta corrente. Solicitou adiamento por cinco dias, findo os quais, não
havendo manifestação por parte do contribuinte, foi lavrado o Termo de
embaraço à fiscalização, lavrado em 28/03/2011 e recebido pelo contribuinte em
31/03/2011, nos termos dos artigos 33, inciso I e do artigo 44, §2o da Lei
9.430/96.
Em 26/04/2011, após a lavratura e o recebimento do Termo de embaraço à
fiscalização, o sujeito passivo apresentou resposta ao Termo de Intimação Fiscal
no 3, fora do prazo.
O Termo de Intimação no 3 exigiu da Contribuinte a prestação de esclarecimentos
acerca de justificativas apresentadas para comprovação da origem de depósitos
bancários (e-fl. 258/260). Parte destes depósitos restaram injustificadamente associados
a operações de mútuo e, assim, ensejaram presunção de omissão de receitas, e outra
parcela resultou na apuração de ganho de capital suprimido da tributação. O Colegiado
a quo, porém, afastou o agravamento sob os seguintes fundamentos:
A jurisprudência deste Colegiado vem seguindo na linha de que o agravamento
da multa só se justifica quando plenamente caracterizada a recusa no
atendimento às solicitações ou ainda quando o atraso ou o não atendimento causa
prejuízos à ação fiscal.
De fato a intenção do legislador foi mesmo estabelecer um mecanismo de
punição nas situações em que o atraso no fornecimento das informações
solicitadas possa acarretar prejuízos ao procedimento fiscal.
Registre-se que a norma fala em “prestar esclarecimentos” e não em “apresentar
documentos”. Isso porque a não apresentação de documentos implicaria para o
sujeito passivo a possibilidade de ter seu resultado apurado, por exemplo, pelo
arbitramento. A não comprovação das origens dos depósitos, ou não

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Andréa Duek
Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rêgo
(Presidente) e votaram pelas conclusões, no tema, as Conselheiras Andréa Duek Simantob e Adriana Gomes Rêgo.
Fl. 2397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

apresentação de alguns livros contábeis, no caso concreto, apenas proporcionou a
autuação com base na presunção legal do art. 42 da Lei n. 9.430/96 em inteiro
desfavor da Contribuinte.
A meu ver, o que houve foi um mal entendido ocorrido entre o Contribuinte que
achava que estava já atendido a sua solicitação em relação aos extratos. Mas, na
medida do possível a Recorrente atendeu e respondeu, dando justificativas, em
todas as intimações.
Nesse contexto, não tendo o contribuinte se negado a colaborar com a
fiscalização, uma vez que apresentara várias outros elementos que subsidiaram a
autuação, se visto pelo “conjunto da obra”, conquanto não tenha tido condições
de atende-las plenamente, descabe o agravamento da multa, mormente quando a
fiscalização dispunha dos elementos necessários para apuração da matéria
tributária através da emissão de RMF, como o fez.
Outrossim, os extratos trazidos aos autos através de RMF não destoaram dos
extratos fornecidos pela Recorrente. Por todo o exposto, desagravo a multa em
50%, remanescendo apenas a multa de 75% sobre a parte mantida.
Como se vê, embora a autuação fiscal não vincule o agravamento à falta de
apresentação de extratos bancários, foram estas as referências fáticas para análise da
conduta da Contribuinte e conclusão de que ela não autorizaria o gravame em debate.
Possivelmente a análise do Colegiado a quo foi influenciada por outro Termo de
Embaraço à Fiscalização (e-fl. 140) lavrado por falta de atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 1, no qual foram exigidos atos societários, demonstrações contábeis
e extratos bancários referentes ao ano-calendário 2007 (e-fl. 94). A defesa da
Contribuinte também mais se estende em questionar a lavratura do primeiro termo de
embaraço, mencionando, quanto ao segundo termo, apenas que o prazo concedido para
a prestação de informações era exíguo, em razão da complexidade dos fatos
questionados (e-fls. 522/524). Contudo, embora relate no Termo de Verificação Fiscal
aquelas primeiras ocorrências, inclusive mencionando a contestação apresentada pela
Contribuinte à acusação de embaraço (e-fl. 320/321), a autoridade fiscal não as invoca
para motivação do agravamento, como se pode confirmar, mais claramente, na
transcrição a seguir:
IV. MULTAS APLICADAS
Em função da verificação por parte desta fiscalização da omissão de receitas,
conforme demonstrado neste Termo de Verificação, foram aplicadas as seguintes
multas de ofício:
a) 75% (setenta e cinco por cento), em cumprimento ao disposto no artigo 44, I
da Lei no 44, I da Lei no 9.430/1996, apurados sobre os depósitos bancários
sem comprovação, relacionados na Tabela III.1 deste Termo;
b) Acréscimo de 50%, perfazendo o percentual de 112,5% (cento e doze e meio
por cento), em cumprimento ao disposto no artigo 44, §2o da Lei no
9.430/1996, apurados sobre os depósitos bancários sem comprovação,
relacionados na Tabela III.1 deste Termo, em virtude do não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos ao Termo de Intimação no 3;
c) 75% (setenta e cinco por cento), em cumprimento ao disposto no artigo 44, I
da Lei no 44, I da Lei no 9.430/1996, apurados sobre as demais receitas
omitidas, relacionadas na Tabela III.2 deste Termo;
d) Duplicação da multa, passando o percentual aplicável para 150% (cento e
cinquenta por cento), em cumprimento ao disposto no artigo 44, §1o da Lei
Fl. 2398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

no 9.430/1996, apurados sobre as demais receitas omitidas, relacionadas na
Tabela III.2 deste Termo, em virtude de sonegação, prevista no artigo 71 da
Lei no 4.502/64, dos depósitos referentes à venda da posição acionária da
Eletrobrás, escrituradas no livro Diário, mas omitidas nas declarações da
DIPJ e da DCTF.
e) Acréscimo de 50%, perfazendo o percentual de 225% (duzentos e vinte e
cinco por cento), em cumprimento ao disposto no artigo 44, §2o da Lei no
9.430/1996, apurados sobre as demais receitas omitidas, relacionadas na
Tabela III.2 deste Termo, em virtude do não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ao
Termo de Intimação no 3;
De toda a sorte, consoante as premissas aqui inicialmente fixadas, para que o
julgamento do recurso especial não se preste ao reexame de provas, impõe-se observar
as premissas fáticas do acórdão recorrido, mormente tendo em conta que eventual
obscuridade ou contradição nesta análise deveria ter sido confrontada por meio de
embargos de declaração, o que não se verificou no presente caso.
Assim, em um contexto no qual se observou que o sujeito passivo colaborou, em sua
maior parte do tempo, com a autoridade fiscal, e deixou de apresentar elementos que,
inclusive, não impediram a autuação fiscal com base na presunção legal estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/96, o Colegiado a quo identificou evidências de que o atraso no
atendimento à intimação poderia decorrer de um mal entendido, tornando injustificado o
gravame aplicado.
Inicialmente cabe observar que não se trata, aqui, propriamente, de acórdão que aplicou
entendimento assim consolidado em súmula posteriormente aprovada:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667,
1301-002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
Isto porque o agravamento, na visão do Colegiado a quo, decorreu da falta de
atendimento a intimação para apresentação dos extratos bancários, e não da intimação
que exigiu a comprovação da origem dos depósitos bancários. De outro lado, ainda que
a divergência seja analisada sob a ótica da motivação fiscal original para o agravamento,
tem-se que os fatos tardiamente esclarecidos em parte resultaram na autuação por
omissão de ganho de capital, e não em presunção de omissão de receitas estabelecida
em lei por falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos acerca da
origem dos depósitos.
Assim, não é o caso de negar conhecimento ao recurso fazendário em face do que
dispõe o art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 343/2015. Necessário, portanto, analisar os paradigmas indicados para
avaliação da similitude fática e consequente caracterização do dissídio jurisprudencial.
Diz a PGFN que, segundo o paradigma no 104-21.835, não cabe desagravar a multa
quando o contribuinte não observa o prazo fixado nas intimações formuladas pelo
Fisco. No mesmo sentido seria o paradigma no 108-08.356, dado o referido na ementa
de ambos os julgados.
Fl. 2399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

O exame do primeiro paradigma, porém, é suficiente para caracterização da divergência.
Nele não há notícia nem mesmo de reintimação, mas apenas o relato de que o sujeito
passivo foi intimado a comprovar pagamentos de despesas médicas, apresentando à
fiscalização os correspondentes recibos e declarando que os pagamentos foram feitos em
moeda corrente, não tendo, portanto, cópias de cheques ou extratos. Mais à frente, sem
o relato de qualquer outra intimação, noticia-se que o sujeito passivo apresentou
extratos bancários nos quais teria tentado, sem êxito, correlacionar saques aos
pagamentos das despesas médicas. Ao final, considerando as informações e
documentos colhidos antes e após o início da fiscalização, a exigência foi formalizada
com aplicação da penalidade de 225%, sendo o agravamento mantido nos seguintes
termos:
Quanto à aplicação da Multa Agravada, às quais cumulam com as já citadas
somando percentuais de 112,5% (no caso da Multa de Ofício) e no percentual de
225% (no tópico da Multa Qualificada), entendo que a mesma também é
aplicável ao presente caso, haja vista que o contribuinte não atendeu, no prazo
marcado, as intimações para prestar esclarecimentos.
Como se vê, à semelhança do presente caso, no qual o sujeito passivo apresenta
tardiamente os extratos bancários, ou mesmo os documentos que lhe foram exigidos
para complementar outros antes entregues para a comprovação da origem dos depósitos,
no paradigma em referência o agravamento foi mantido porque caracterizada hipótese
de atendimento, fora do prazo marcado, de intimação para prestação de esclarecimentos.
Ou seja, diversamente do entendimento firmado pelo Colegiado a quo, o Colegiado que
proferiu o paradigma entendeu ser válido o agravamento frente a atendimento
insatisfatório de intimação fiscal, deixando de cogitar de circunstâncias subjetivas que
pudessem justificar esse agir.
Já o paradigma no 108-08.356 traz consignado que o agravamento se deu em razão de a
contribuinte deixar de atender, deliberadamente, a intimação para fornecer os extratos
das contas bancárias que deram origem à movimentação financeira. Ao final, a
penalidade é mantida porque houve descumprimento dos prazos estipulados para
prestação de esclarecimento. Ou seja, houve intimações que deixaram de ser atendidas,
e por esta razão se afirmou o descumprimento dos prazos. Não há, como no presente
caso, qualquer discussão quanto ao cabimento do agravamento na hipótese de
cumprimento insatisfatório da intimação, evidenciado pelos esclarecimentos prestados
em sua complementação tardia.
Assim, em relação a este segundo paradigma nota-se dessemelhança em ponto que foi
determinante para, no presente caso, decidir-se na forma questionada pela PGFN. Deve
ser ele, portanto, afastado na caracterização do dissídio jurisprudencial.
Por tais razões, ante a divergência constatada em face do paradigma no 104-21.835, o
recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.
Diante de tais circunstâncias, não só a análise do conhecimento, como também o
mérito da exigência, teve em conta a premissa fática que orientou o acórdão recorrido, mormente
tendo em conta que não cabe a esta instância especial o reexame de provas.
Assim, se o voto condutor do acórdão recorrido afirma possível a deliberação de
pagamento de juros calculados com base na variação da taxa calculada sobre o patrimônio
líquido de períodos anteriores, e nega provimento ao recurso voluntário porque limite legal não
foi observado, não tendo sido opostos embargos de declaração para esclarecimento de qual outro
limite legal teria sido desrespeitado, impõe-se concluir que tal limite é distinto daquele acerca do
qual há expressa concordância no voto condutor do acórdão recorrido, o que diferencia o acórdão
recorrido dos paradigmas admitidos em fundamento que restou inatacado.
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

Registre-se que o descompasso aqui referido foi constatado no exame de
admissibilidade. Contudo, considerando os fatos do processo, independentemente dos
fundamentos expressos no acórdão recorrido, concluiu-se que a divergência deveria ser analisada
em face do que afirmado na acusação fiscal:
O voto do acórdão recorrido considerou que a inexistência de norma tributária que
restrinja o pagamento de JCP com base em patrimônio líquido de anos anteriores
reafirma a liberdade das pessoas jurídicas de deliberar a esse respeito. Que houve
efetiva deliberação e pagamento dos JCP, o que possibilita sua dedução, mesmo
relacionada a anos anteriores. No entanto, decidiu que o limite de dedutibilidade nos
anos de distribuição (2010 e 2011) não foi respeitado, embora os valores distribuídos
estivessem nos limites dos anos anteriores aos quais se referiam. Assim, negou
provimento ao Recurso Voluntário:
“No entanto, verifica-se que apesar de em 2006 haver limite para dedutibilidade
dos mesmos conforme ditames legais, no ano de 2010, em que se efetivou a
distribuição, tal limite não foi respeitado, razão pelo qual entendo que a
Recorrente não poderia tê-la realizado.”
Para melhor compreensão da matéria discutida, reproduz-se abaixo o caput e o § 1o do
referido art. 9a da Lei no 9.249/1995, que disciplinam o cálculo e os limites dos juros
sobre capital próprio:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
(Produção de efeito)
Então, conforme resumo dos fatos do Recurso e Especial, confirmado no relatório
do acórdão recorrido, o lançamento de ofício considerou que o cálculo determinado no
caput do art. 9o refere-se ao PL e à TJLP do ano de distribuição dos juros sobre capital
próprio (no caso, 2010 e 2011). O acórdão recorrido negou provimento ao Recurso
Voluntário na matéria, confirmando esse entendimento. A recorrente defende que o
cálculo deve considerar o PL e a TJLP do ano de apuração do lucro relacionado aos
juros sobre capital próprio a serem distribuídos (no caso, 2006 a 2008, distribuídos em
2010, e 2008 a 2010, distribuídos em 2011), entendimento que também atribui aos dois
paradigmas que apresenta.
Assim, a matéria que a recorrente aponta como objeto de interpretação divergente
daquela do acórdão recorrido é o cálculo dos JCP (TJLP sobre PL) distribuídos,
referentes a períodos de apuração anteriores, dedutíveis na apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
[...] (negrejou-se)
Neste contexto, diante da premissa fática adotada pelo Colegiado a quo, impõe-se
concluir que não há dissídio jurisprudencial entre os acórdãos comparados e que o recurso
especial é inútil para reverter a decisão do acórdão recorrido, razão pela qual deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.732677/2015-01

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital